Tribunal: STF
Processo: RHC 157867
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    2. As alegações de ofensa ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa não foram submetidas ao exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a análise dessas matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.